Tribunal: TJMT
Processo: 1004309-13.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA SODRE DA SILVA - CPF: 046.619.341-64 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA TOTALMENTE DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES NAS RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES ACERCA DO ERRO EVIDENCIADO. NULIDADE RECONHECIDA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL VÁLIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Neste momento, deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça, em razão da manifesta nulidade.

2.

Trata-se de ação reclamatória, em que a recorrente ANA LUCIA SODRE DA SILVA, pleiteia reforma da sentença que supostamente havia julgado improcedentes seus pedidos iniciais.

3.

O feito foi devidamente instruído, realizado a audiência de conciliação, a qual não houve acordo, ocasião que foi apresentada a contestação, por fim, sentenciado.

4.

Ocorre que a sentença esta totalmente dissociada da realidade dos autos, uma vez que o seu conteúdo se refere à outra causa de pedir, bem como partes diferentes.

5.

A parte Reclamante interpôs recurso inominado, bem como a parte reclamada as contrarrazões, assim foi proferida decisão que remeteu o processo para esta Turma Recursal, porém, novamente, os envolvidos da relação processual não se atentaram acerca da irregularidade constante do
decisum
.

6.

Assim, considerado que a nulidade absoluta é matéria de ordem pública a qual pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição, assim,
ex officio,

ANULO a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 101485045), a fim de que os autos retornem para novo julgamento.

7.

Sentença anulada.

8.

Diante do resultado, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator